Tribunal: TJDFT
Processo: 0027480-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
A exequente interpõe embargos de declaração (ID 23510158) em face do acórdão do agravo interno (ID 22947539). Os embargos de declaração somente são cabíveis quanto presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas. No caso, trata-se de mera reiteração dos mesmos argumentos do agravo interno. Na verdade, verifica-se cópia quase fiel do recurso anterior, com pequenas alterações na redação, mantidas todas as alegações, citações de lei e ementas. Trata-se do mesmo recurso, que veio, agora, com o nome de embargos de declaração, o que resvala na litigância de má-fé. Relembre-se que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do Código de Processo Civil). Assim, ausente qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC, sem impugnação específica dos fundamentos do acórdão "embargado", não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. I. Brasília, 5 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator